Tribunal: TJPA
Processo: 0359321-37.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0359321-37.2016.8.14.0301

APELANTE: JOELMA TAVARES MATOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOELMA TAVARES MATOS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a entrega do diploma de conclusão de curso pela ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais pela inexistência de comprovação de abalo à personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se o atraso na entrega do diploma de conclusão de curso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do dever de indenizar por dano moral exige a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, sendo insuficiente a mera alegação de prejuízo.

4.

A ausência de prova mínima de prejuízo efetivo ou de impacto relevante na esfera extrapatrimonial da apelante afasta o cabimento da reparação moral.

5.

A obtenção do atestado de conclusão de curso, válido para todos os fins de direito, descaracteriza prejuízo material ou imaterial decorrente do atraso na entrega do diploma.

6.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a inaplicabilidade de indenização por danos morais em situações similares, nas quais não há demonstração de ofensa aos direitos da personalidade ou perda efetiva de oportunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reparação por dano moral exige a demonstração de ato ilícito, nexo causal e prejuízo efetivo à esfera extrapatrimonial do ofendido.

2.

O atraso na entrega de diploma de conclusão de curso não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária prova de prejuízo concreto.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-RS, Apelação Cível nº 70079371845, Rel. João Moreno Pomar, julgado em 25/10/2018.

·

TJ-CE, Apelação Cível nº 0207650-50.2015.8.06.0001, Rel. Raimundo Nonato Silva Santos, julgado em 02/07/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0359321-37.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOELMA TAVARES MATOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES

ADVOGADO: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE 23.495

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer com pedido de indenização por dano moral
proposta por
JOELMA TAVARES MATOS
em desfavor de
ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES,
anunciando que a requerida, mesmo após conclusão de todos os créditos, não obteve o diploma de conclusão, causando-lhe danos de ordem moral.

Sentença:
de parcial procedência do pleito, obrigando a Instituição a fornecer o respectivo diploma, contudo, negando o pleito de dano moral por inexistência de prova do abalo à personalidade.

Apelação:
por
JOELMA TAVARES MATOS
alegando o desacerto da sentença no que tange ao indeferimento da reparação em danos, uma vez que houve, de fato, atraso na entrega do diploma de conclusão.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 14104872.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0359321-37.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: JOELMA TAVARES MATOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADA: ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES

ADVOGADO: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE 23.495

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em decorrência de atraso na entrega de diploma.

1.

Do Dano moral e sua inexistência.

A Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem.

Embora, a responsabilidade possa eventualmente ser atribuída de forma objetiva –
o que independe de prova da culpa do agente
- não ilide a comprovação mínima das demais nuances. Prova mínima de conduta, prova mínima de dano, prova mínima de nexo.

Não havendo comprovação mínima, sequer podemos adentrar nos liames subjetivos quanto a percepção de dano, nexo e conduta.

Não houve comprovação mínima do abalo à extrapatrimonialidade da Apelante que lhe franqueasse direito a reparação. Ora, o dano moral neste caso não é
in re ipsa
(a contrário do que alega os Apelantes juntando reportagens da
internet
)
, o que exorta o não acolhimento da pretensão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante de meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial - Circunstância dos autos em que não se justifica a reparação por danos morais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079371845, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079371845 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DIPLOMA APRESENTADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE. DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada contra a instituição de ensino ré/apelada. 2. O autor/apelante não demonstrou ter exaurido a via administrativa para a consecução do diploma junto à instituição de ensino. O mesmo deveria ter apresentado, pelo menos, algum documento que evidenciasse a data em que o requerimento administrativo de expedição do diploma fora realizado, para fins de quantificação da mora da Faculdade. 3. Ademais, o diploma foi apresentado pela instituição juntamente com seu registro, datado em 9 de dezembro de 2015. A parte apelada ainda justificou a mora, alegando sua ocorrência devido ao fato de a Universidade Federal do Ceará ter se tornado a responsável pela confecção do documento a partir de 2013, por meio da Resolução nº 09/2013 aprovada pelo Ministério da Educação. Acrescente-se ainda que o autor/apelante não demonstrou o prejuízo que a suposta mora na expedição do diploma teria lhe causado, como a consecução de um eventual emprego, por exemplo. 4. Em relação aos danos morais, a demora na entrega do diploma, por si só, não constitui fato capaz de atingir a esfera dos direitos da personalidade (causando dor e sofrimento intensos), especialmente quando dos autos não emana qualquer prova de que a parte perdeu oportunidade profissional em razão do referido atraso. Não há qualquer comprovação de tais situações, dessa forma, os danos não estão configurados. 5. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Acordam os desembargadores integrantes da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos da apelação cível nº 0207650-50.2015.8.06.0001, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 2 de julho de 2019. DURVAL AIRES FILHO Presidente do Órgão Julgador em exercício RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Desembargador relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0207650-50.2015.8.06.0001 Fortaleza, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2019)

Não é demais pontuar que, é de ver, pelos documentos carreados aos autos, que a autora/apelante possuía o atestado de conclusão de curso, emitido pela ré/apelada, sendo tal documento válido para todos os fins de direito. Lado outro, não há, nos autos, qualquer prova de que a autora/apelante tenha realmente, tido qualquer prejuízo ao pleitear vaga de emprego, em razão de não portar o diploma de conclusão do curso, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC/2015.

Desta forma, de modo cristalino afasta-se a pretensão em indenização por dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a sentença de improcedência de danos morais em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/02/2025